Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705309-03.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA - ME, JOSE RUFINO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MRF Comércio de Celulares e Serviços Ltda. – ME e José Rufino de Souza apresentaram petição em que requerem a desistência recursal e a renúncia à pretensão formulada no mandado de segurança (id 32825278). Os requerentes afirmam que pretendem aderir ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - Refis-DF/2021. Argumentam que, nos termos do art. 4o, inc. II, do Decreto Distrital n. 42.902/2022, o deferimento do requerimento de adesão fica condicionado à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado.[1] A apelação interposta pelos requerentes foi desprovida, por unanimidade, em acórdão publicado em 8.2.2022, ainda sem o trânsito em julgado (id 32388682 e id 32483697). Ante o exposto, homologo a desistência recursal, nos termos dos arts. 998 e 999 do Código de Processo Civil e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 4o A adesão ao REFIS-DF 2021, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas na Lei Complementar no 996, de 2021, e neste Decreto, fica condicionada: II - à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios;